Tribunal: TJDFT
Processo: 0020550-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020550-85.2016.8.07.0001 APELANTE: MERCADO RABELO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME APELADO: MARIA DO SOCORRO DE ARAGAO DESPACHO O apelante/réu noticia o suposto falecimento da apelada/autora, Sra. Maria do Socorro de Aragão (id 37277827). Ausente documento comprobatório, intime-se o patrono da apelada para manifestar-se acerca do óbito noticiado, devendo, caso confirmado, juntar a respectiva certidão e indicar eventuais sucessores/herdeiros para o fim de habilitação do espólio. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/07/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR